Tribunal: TJDFT
Processo: 0772800-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0772800-62.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONADOS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embargos à execução fiscal acolhidos para anular o crédito tributário relativo ao ISS sobre valores referentes a descontos incondicionados concedidos à prestação dos serviços bancários. 2. "O desconto incondicionado, concedida por liberalidade do prestador sem qualquer imposição, reduzirá o valor do serviço, com reflexo para o Fisco que, em decorrência da liberalidade, receberá menos tributo. (...) (STJ - EDcl no REsp: 1412951 PE 2013/0353934-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 17/12/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2014) 3. Descontos incondicionados não compõem a base de cálculo do ISSQN pois não caracterizam receita tributável. 4. A procedência dos embargos do executado acarreta a extinção da execução. Desta feita, os honorários devem ser suportados pela parte sucumbente. 5. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 7o, caput, da Lei Complementar 116/2003 e 121 do Código Civil, ao considerar como incondicionados os descontos concedidos pelo recorrido a seus clientes, no momento da prestação dos serviços, sem que fossem devidamente especificadas as atividades bancárias desenvolvidas e vinculadas aos respectivos fatos geradores do ISS. Enfatiza que houve ofensa às referidas normas, uma vez que o acórdão considerou como não integrantes da base de cálculo do ISS os descontos condicionados ofertados pelo recorrido a seus clientes, notadamente aqueles vinculados a eventos futuros e incertos (como a manutenção de conta corrente e a portabilidade salarial), mesmo após a prestação dos serviços. c) artigos 369, 373, incisos I e II, e 464, §1o, incisos I e III, todos do CPC, à medida em que o então recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não foi oportunizado ao Fisco requerer a produção de provas, inclusive a pericial, e a matéria apresenta complexidade técnica. Em contrarrazões (ID 72972622), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO CAON PEREIRA, OAB/SP 234.643 e a condenação do Fisco em ônus sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 7o, caput, da Lei Complementar 116/2003, 121 do Código Civil, 369, 373, incisos I e II, e 464, §1o, incisos I e III, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, no que concerne ao pedido da parte recorrida de condenação do Fisco em ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIO CAON PEREIRA, OAB/SP 234.643, nos termos formulados no ID 72972622. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028